Tribunal: STF
Processo: ARE 1259485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI  Nº 4.878/DF. MENOR SOB GUARDA. DIREITO À INCLUSÃO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFROMIDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA — INCLUSÃO DE DEPENDENTES — MENORES SOB GUARDA DA AVÓ — POSSIBILIDADE — INTELIGÊNCIA DO ART. 227, §º 3º, DA CRFB E DP ART. 33, § 3º, DO ECA — DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 3, p. 5).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5, p. 23).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 5º, 24, incs. XII e XV, e § 4º, e 37, caput, da Constituição da República. Assevera que a legislação previdenciária, por ser norma especial, deve prevalecer, no ponto, em relação ao disposto no art. 33 do ECA. Sustenta que a Lei nº 8.213, de 1991, alterada pela Lei nº 9.528, de 1997, excluiu do rol dos beneficiários de pensão por morte o menor sob guarda.  Assim,  ante o princípio da simetria de benefícios previdenciários entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios, conclui-se pela legalidade da Lei Complementar estadual nº 64, de 2002, que não prevê a inclusão de menores sob guarda na relação de beneficiários de pensão por morte. Requer o provimento do recurso a fim de, reformado o acórdão recorrido, serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 3, p. 49).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Cinge-se a pretensão veiculada pela presente demanda à inclusão das menores K. M. de L., R. M. de L. e A. M. de L., como dependentes beneficiárias da autora.
Dispõe o art. 227, § 3º, inciso II, da CRFB que a garantia fundamental da proteção especial das crianças e dos adolescentes alcança a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. 
A guarda definitiva concedida por sentença transitada em julgado confere ao menor todos os direitos do filho, razão pela qual não há de se afastar qualquer benefício previdenciário como pretende a autarquia previdenciária, mormente considerando a dicção do indigitado dispositivo constitucional que confere “absoluta prioridade” ao direito à saúde.
Materializando o comando do legislador constituinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente previu, no § 3º, do art. 33, que a “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins de direito, inclusive previdenciário”.
(...)
Portanto, qualquer vedação contida em norma hierarquicamente  inferior contrasta o desiderato do legislador constituinte e, portanto, sua aplicação deve ser afastada.
A alegação do recorrente de que não foi citado no processo de guarda, não merece acolhida, uma vez inexistente qualquer interesse de integrar a lide.
Destarte, a demanda fundada em direito de família não possui qualquer ligação com o objeto da presente ação.
A dependência econômica das menores em relação à avó se presume, na medida em que a própria lei lhes veda o exercício de atividade remunerada.” (e-doc. 3, p. 7-9).

5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram a ementa da ADI nº 4.878/DF:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 
1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 
2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 
3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 
4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 
5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 
6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda ”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).”
(ADI nº 4.878/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 06/08/2021; grifos acrescidos).

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 2, p. 43), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 3 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator